Tribunal: TJDFT
Processo: 0750702-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750702-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RAMBO AGRAVADO: PEDRO RAMBO RIBEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Patrícia Rambo contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu o pedido de realização de audiência e destacou que o estudo psicossocial é suficiente para a apreciação do pedido formulado na petição inicial (autos no 0707944-38.2022.8.07.0012, ID no 176258994). 2. Na origem, em 1o/12/2023, o Juízo reconsiderou a decisão agravada e deferiu a produção de prova oral, com a oitiva dos avós e do tio do interditando (ID no 54079959, págs. 1-3). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário, o Juízo reconsiderou a decisão agravada e deferiu a produção de prova oral (Ofício, ID no 54079458). 7. A retratação acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsistem os efeitos da decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Há trânsito em julgado imediato. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO